Tribunal: TJMT
Processo: 0005298-71.2016.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005298-71.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESPÓLIO DE DANIEL DE ALMEIDA DIAS registrado(a) civilmente como DANIEL DE ALMEIDA DIAS - CPF: 871.703.961-49 (APELANTE), RICARDO VILELA RODRIGUES - CPF: 019.504.491-65 (APELANTE), LUIZ HUMBERTO FERREIRA LACERDA - CPF: 508.646.536-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO GARCIA LOPES - CPF: 222.902.178-83 (APELANTE), DIOGO SILVA NUNES - CPF: 048.491.071-09 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO REZENDE FRAGA - CPF: 458.385.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA MENEZES (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON VALENTIM FRAGA - CPF: 061.886.601-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA SUL S.A. - CNPJ: 01.258.944/0038-18 (VÍTIMA), DILERMANDO VILELA GARCIA NETO - CPF: 059.195.281-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE –PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – PEDIDO MINISTERIAL REJEITADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal em que o Ministério Público postula o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, argumentando que a referida qualificadora, de natureza objetiva, foi comprovada nos autos e nos autos originais em relação aos corréus (processo desmembrado), devendo ser aplicada também ao apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo, não descrita na denúncia, em respeito ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da correlação, previsto no art. 383 do Código de Processo Penal, exige que a sentença tenha correspondência com os fatos narrados na denúncia, a fim de garantir ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. No caso concreto, a denúncia descreveu apenas o concurso de pessoas como circunstância qualificadora, sem mencionar qualquer fato relacionado ao rompimento de obstáculo. Ainda que o erro material no enquadramento legal tenha ocorrido, a ausência de descrição fática impede o reconhecimento da qualificadora em sede recursal.

5. O pleito ministerial, ao solicitar o reconhecimento do rompimento de obstáculo sem que tenha havido oportunidade de defesa sobre esse fato, viola o devido processo legal e o princípio da congruência, configurando ofensa ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso ministerial desprovido. Mantida a sentença que condenou o apelado pelo crime de furto, sem o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Tese de julgamento
:

“1. O princípio da correlação exige que a sentença penal tenha correspondência com os fatos descritos na denúncia, não podendo reconhecer-se qualificadora não narrada na peça acusatória.
2. A falta de descrição do rompimento de obstáculo na denúncia impede a consideração dessa qualificadora, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa.”

Dispositivos Relevantes Citados
: CPP, art. 383; CF/1988, art. 5o, inciso LV.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
interpostas a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra sentença anexada sob ID. 195986243, em que
Diogo Silva Nunes
foi condenado à pena de
11 meses
de
reclusão,
no regime

inicial
aberto,
e ao pagamento de
16 dias-multa
, pela autoria do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Inconformado, o
Parquet
apresentou razões recursais visando ao
reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, prevista no inciso I, do § 4o, do art. 155 do Código Penal. (ID 195986255)

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do

Apelo (ID. 209066688).

Por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do apelo ministerial, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Id. 210694153):

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA TENTADA - CONDENAÇÃO
. Pedido para incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa - Viabilidade - Qualificadora reconhecida no processo criminal principal em desfavor dos corréus - Processo desmembrado em relação ao apelado - Qualificadora de natureza objetiva que se comunica a todos os coautores - Homenagem à teoria monista ou unitária (CP, art. 29) - Apelado se encontra na mesma situação jurídica dos corréus - Rompimento de obstáculo à subtração da coisa comprovado pelos depoimentos testemunhais - Julgados STJ e TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que no dia 13.01.2016, por volta das 20h00min, na via férrea do trem, Alto Araguaia/MT,
Diogo Silva Nunes,
juntamente com
Carlos Alberto Rezende Fraga, Wanderson Valentin Fraga e Carlos Roberto da Silva Menezes,
em unidade de desígnios, tentaram subtrair 230 sacos de milho, da empresa
ALL
, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Por essa razão eles foram
denunciados
como incursos na sanção prevista no
art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Na decisão de ID 195986204, páginas 157/158, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao apelante
Diogo Silva Nunes
, em razão de este se encontrar em local incerto e não sabido.

Em ID. 195986213 o Apelante
Diogo Silva Nunes se
apresentou espontaneamente no processo, com a apresentação da defesa prévia e, após o fim da instrução processual foi
condenado
como incurso nos delitos previstos nos
art. 155, § 4o, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal
, à pena de
11 meses
de
reclusão,
no regime

inicial
aberto,
e ao pagamento de
16 dias-multa.

Da sentença, o i. representante do Ministério Público apresentou recurso, cuja tese recursal passo a analisar.

1.

DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO

O i. representante do Ministério Público postula o
reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, argumentando se tratar de qualificadora de natureza objetiva, que, no processo original, resultou na condenação de todos os corréus. Defende, ainda, que, em respeito à Teoria Monista, a referida qualificadora deve ser reconhecida também em relação ao ora apelado, especialmente porque restou comprovada nos autos por meio da prova oral colhida.

Todavia, apesar do pedido formulado pelo
Parquet
e do parecer favorável da i. Procuradoria, não
vislumbro possibilidade de acolhimento do pleito
.

Isso porque, após análise dos autos, constatei que o pedido ora
formulado
viola
o princípio da correlação
, o que impede o seu reconhecimento.

Como se sabe,
o princípio da correlação
(ou
princípio da congruência
) está previsto no art. 383 do Código de Processo Penal, o qual estabelece:
“O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.”

Ainda Ricardo Augusto Schmitt lesiona que:

(...) É na causa de pedir, aliás, que deverá se manter a necessária correlação com a sentença, cabendo destacar que o nosso direito processual adota a teoria da substanciação, que implica reconhecer que a correta qualificação jurídica do fato articulado na ação penal não é relevante para o seu deslinde.

Tal afirmação se constrói a partir do reconhecimento de que o acusado se defende de fatos que lhe foram imputados na ação penal e não do enquadramento legal da sua conduta. (...) (Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 18 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. Pág. 48)

Como se vê, o referido princípio exige que a sentença penal tenha
correspondência com os fatos descritos na denúncia ou queixa
. Isso significa que o réu só pode ser condenado por fatos devidamente narrados na denúncia, garantindo-se, assim, o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme o disposto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso em análise, da simples leitura da denúncia, constata-se que
não há qualquer menção ao rompimento de obstáculo
, mencionando-se apenas que o crime foi praticado em concurso de pessoas.

Vejamos:

(...)Consta dos autos que no dia 13 de janeiro de 2016, por volta das 20h00min, na via férrea do trem, nesta comarca, os denunciados, com unidade de desígnios, agindo com animus furandi, tentaram subtrair 230 sacos de milho, da empresa ALL, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consta dos autos que na data e horário supracitados, a polícia local recebeu informações dos funcionários afetos à segurança da ALL, acerca da ocorrência de furto, nas imediações da sede da empresa.

Ato contínuo, a polícia se deslocou até o local e logrou flagrar os denunciados carregando um veículo com sacos de milhos, bem como outros inúmeros alocados no chão, prontos para ser transportados.

Em seguida, os denunciados foram presos em flagrante. (...) (ID. 195986203 – pág. 1/3)

Ainda, da análise da denúncia, constato que o crime foi enquadrado como previsto no art. 155, § 4o, I (rompimento de obstáculo), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. No entanto, entendo que o i. Representante do Ministério Público incorreu em
erro material
, pois não houve
descrição fática da qualificadora do rompimento de obstáculo
, mas sim daquela prevista no inciso IV, referente ao concurso de pessoas.

Contudo, mesmo diante desse fato, ao final da instrução processual, nos memoriais finais, o
Parquet
postulou a condenação tanto pela qualificadora do concurso de pessoas quanto pela de rompimento de obstáculo,
sem que tenha promovido
a
emendatio libelli
, conforme determina o art. 383 do Código de Processo Penal.

Se a qualificadora do rompimento de obstáculo
não foi mencionada na denúncia
, ela
não pode ser considerada na sentença ou em sede recursal
, pois isso
violaria a paridade de armas entre acusação e defesa
, surpreendendo o réu com um elemento não mencionado durante a instrução processual. Em outras palavras, a acusação teria deixado de oportunizar ao réu a possibilidade de se defender contra essa qualificadora, o que
fere o devido processo legal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - LEITURA EM JUÍZO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITORIAL - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA - VIOLAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA. A jurisprudência do col. STJ firmou-se no sentido de que não configura prejuízo à defesa ou ofensa direta aos artigos 203 e 204 do Código de Processo Penal a ratificação judicial dos depoimentos realizados em sede policial, quando possibilitada a realização de perguntas e reperguntas.
Não estando os fatos expressamente narrados na peça acusatória, impossibilitando ao agente a defesa do que lhe foi imputado, deve ser reconhecida a preliminar de violação ao princípio da correlação. Ofende o princípio da correlação a sentença que condena o Réu por roubo em concurso formal não narrado na denúncia
. (TJ-MG - APR: 00022067420228130261, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 23/03/2023, 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/03/2023)

Feitas essas considerações, não havendo expressa menção à ocorrência do rompimento de obstáculo na prática delitiva, e não tendo sido oportunizado ao apelado se defender de tais fatos,
não há como acolher o pedido ministerial.

2.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, em dissonância do parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo i. representante do
Ministério Público
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024